Tribunal: TJES
Processo: 5000656-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KYSCILA SUAVE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000656-06.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
KYSCILA SUAVE e MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES e KYSCILA SUAVE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, em conformidade com o artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos por KYSCILA SUAVE (ID 18537747) e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES (ID 18537748). Contrarrazões do Municipio no ID 18537752. Contrarrazões da parte autora no ID 18537751.

VOTO

Inicialmente,
conheço de ambos os Recursos Inominados
, pois preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-os unicamente no efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Acolho o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela recorrente KYSCILA SUAVE, considerando a declaração de hipossuficiência no ID 18537718, fichas financeiras no ID 18537719 p. 2 e a ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Realizado o exame detalhado do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL PAGAS COM HABITUALIDADE (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E NOTURNO). PAGAMENTO A MENOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança em que a autora, KYSCILA SUAVE, busca o reconhecimento da nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com o MUNICÍPIO DE LINHARES para a função de Técnica de Enfermagem, entre 2018 e 2024. Pleiteia, como consequência, a condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período imprescrito, bem como das diferenças de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, argumentando que tais verbas foram calculadas sobre base de cálculo inferior à devida, desconsiderando adicionais de natureza salarial.

A sentença (ID 18537741) julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(a)
declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados a partir de 21 de janeiro de 2020; e
(b)
condenar o Município a pagar os valores de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida no período, atualizados pela Taxa Selic. O pedido de pagamento de diferenças de 13º salário e férias foi julgado improcedente, ao fundamento de que as fichas financeiras demonstravam a quitação.

Ambas as partes recorreram. O
MUNICÍPIO DE LINHARES
(ID 18537748) sustenta a legalidade das contratações, alegando que foram precedidas de processo seletivo, autorizadas por lei municipal e que não foram sucessivas, pois houve interrupção entre os vínculos. Pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos. A autora
KYSCILA SUAVE
(ID 18537747), por sua vez, recorre da parte da sentença que indeferiu as diferenças salariais, reafirmando que o 13º salário e as férias foram calculados incorretamente, apenas sobre o salário base, sem incluir os adicionais de insalubridade e noturno, que possuem natureza salarial

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se, essencialmente, a dois pontos principais:
(a)
analisar a legalidade dos contratos temporários firmados entre as partes, para definir se houve o desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, o que confirmaria o direito da autora ao recebimento dos valores de FGTS; e
(b)
verificar se a base de cálculo utilizada pelo Município para o pagamento do 13º salário e das férias foi correta, ou seja, se deveria ter incluído verbas como o adicional de insalubridade e o adicional noturno.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Do Recurso do Município de Linhares: Nulidade do Contrato e Direito ao FGTS

O ente municipal defende a validade dos contratos temporários, argumentando que foram amparados por leis municipais, precedidos de processos seletivos e destinados a atender necessidade de excepcional interesse público, com interrupção entre eles. Contudo, a tese não se sustenta.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, inciso II, a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público. A contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida excepcional, condicionada à existência de
necessidade temporária de excepcional interesse público
. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a sucessividade de contratações para atividades de natureza permanente e ordinária da Administração descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas, configurando burla à regra do concurso público.

No caso concreto, a autora foi contratada para exercer a função de
Técnica de Enfermagem
, uma atividade essencial, contínua e permanente para o sistema de saúde de qualquer município. O histórico funcional (ID 18537724) demonstra vínculos que se estenderam, com breves interrupções, de
2018 a 2024
. A interrupção de quatro meses ocorrida em 2022, isoladamente, não é suficiente para afastar o caráter sucessivo e a burla à regra constitucional, quando se analisa a totalidade do período e a natureza permanente da função desempenhada. Fica evidente que a Administração utilizou o mecanismo da contratação temporária para suprir uma necessidade de pessoal que não era transitória, mas sim permanente.

Dessa forma, a renovação contratual por longos e sucessivos períodos para o desempenho de atividade fim da Administração Pública caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, impondo-se a declaração de sua nulidade.

Reconhecida a nulidade do contrato, a consequência jurídica é a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 916
da Repercussão Geral, que estabelece:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao declarar a nulidade dos contratos e ao condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, em conformidade com o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e com o entendimento vinculante do STF. Assim, o recurso do Município não merece provimento.

Do Recurso de Kyscila Suave: Diferenças de 13º Salário e Férias

A autora/recorrente busca a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento das diferenças de 13º salário e férias, alegando que a base de cálculo utilizada foi incorreta, pois não considerou os adicionais de insalubridade e noturno, verbas de natureza salarial pagas habitualmente.

Não assiste razão à recorrente.

De fato o direito ao 13º salário e às férias, acrescidas do terço constitucional, tem como base de cálculo a
remuneração integral
do servidor, e não apenas o seu vencimento-base. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Os adicionais de insalubridade e noturno, embora sejam vantagens
propter laborem
(pagas em razão das condições de trabalho), quando pagos com habitualidade, integram a remuneração do servidor para todos os efeitos legais, inclusive para o cálculo do 13º salário e das férias.

A análise das fichas financeiras (ID 18537726) evidencia que a autora percebia, de forma habitual, os adicionais de insalubridade e noturno. Demonstra, ainda, que, por ocasião do pagamento do 13º salário e do adicional de férias, tais verbas eram devidamente consideradas na base de cálculo, mediante
a inclusão da média dos valores recebidos a esses títulos, além do salário-base.

A título exemplificativo, na ficha financeira referente a dezembro de 2023 (ID 18537726, p. 21), verifica-se que o pagamento da segunda parcela do 13º salário (“13º SALÁRIO”, no valor de R$ 1.217,14) foi apurado com base no salário-base acrescido das rubricas “MÉDIA ADIC. NOTURNO – HORAS 13” e “MÉDIA 13º INSALUBRIDADE 20%”, evidenciando a correta integração das parcelas habituais.

Nesse contexto, incumbia à recorrente demonstrar, de forma específica e individualizada, eventual incorreção nos cálculos efetuados, indicando, de maneira precisa, as competências em que teria havido suposta ausência de integração ou pagamento a menor — ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à improcedência dos pedidos de pagamento de diferenças de 13º salário e férias, uma vez que restou demonstrado que a base de cálculo utilizada considerou corretamente os adicionais de insalubridade e noturno, verbas de natureza salarial pagas de forma habitual.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Condeno o recorrente MUNICÍPIO DE LINHARES, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente KYSCILA SUAVE em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)